Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713315-56.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE VILAS BOAS DA SILVA, A. F. V. B. M., SILDEMAR GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE VILAS BOAS DA SILVA APELADO: SILDEMAR GARCIA, GISELLE VILAS BOAS DA SILVA, A. F. V. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE VILAS BOAS DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inovação recursal. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023 17:53:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador